Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-57.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004623-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 054.936.451-06 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na T
abela da

SUSEP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Erisson Oliveira da Silveira
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, ajuizada em desfavor da
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a seguradora ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.265,60 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o percentual da lesão parcial incompleta do membro inferior esquerdo e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica, com graduação atestada em 50% e 25% respectivamente, devendo, por isso, ser retificado o valor de sua indenização para R$ 8.125,00, conforme tabela DPVAT.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 25975555).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, se extrai que o apelante promoveu a presente demanda em virtude de invalidez permanente que lhe acometeu, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28/10/2017, objetivando a condenação da seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária pelo dano experimentado.

O magistrado singular, ao analisar o pedido formulado, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro.

O apelante interpôs recurso de apelação sustentando que a apuração da indenização referente à lesão parcial incompleta do membro inferior esquerdo e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica está em desacordo com a Tabela SUSEP.

Aduziu que, no tocante a graduação atestada em 50% (cinquenta por cento) deve receber o valor de R$ 4.750,00 e, quanto a graduação atestada em 25% (vinte e cinco por cento), faz jus a quantia de R$ 3.375,00, totalizando o valor de R$ 8.125,00.

Pois bem.

É cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório, todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

Na hipótese, tal como consignado na sentença, restou incontroverso nos autos que o demandante da ação foi vítima do acidente automobilístico informado, e que lhe foi causada lesão parcial incompleta do membro inferior esquerdo e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica, sendo, portanto, verdadeiro legitimado ao pleito da cobertura securitária (Id nº 25975546).

Constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, resta apenas a realização do cálculo do valor da indenização com base na Tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata o assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013
).” (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(destaquei)

Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3º, 4º, 5º e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Com a aplicação da tabela deve se verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada.

Para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez, há que se destacar que a respectiva tabela sofreu atualização em 2019, motivo pelo qual o juízo
a quo
aplicou o percentual de 50% de 25% sobre o máximo indenizável, referente ao joelho esquerdo (platô tibial) e 25% de 25% referente à estrutura pélvica (quadril) conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:

(
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
), vejamos:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda completa da mobilidade de um
quadril, joelho
ou tornozelo

25

*destaquei

Diante disso, segue o cálculo do valor da indenização utilizando a referida tabela:

LESÃO DO MEMBRO INFERIOR

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

* Laudo médico: lesão do membro inferior esquerdo 50% (cinquenta por cento) (Id. 25975536).

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 50% (cinquenta por cento);

* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 50% x 25% = R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e
referente à ao joelho esquerdo (platô tibial) e de 25% de 25% = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente à estrutura pélvica (quadrilha)
.

Concluo que o valor total da indenização a que faz jus o apelante é de 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Logo, não merece reparos a sentença, pois está em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA Nº 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas,
nos termos da Súmula nº 474 do STJ.”

(N.U 1002718-51.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.”
(N.U 1002016-08.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020